Tribunal: TJMT
Processo: 1022006-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022006-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - ALEGADA OMISSÃO - IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1022006-43.2021.8.11.0041

Embargante
:
Taynna Ferraz de Barros Correia

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Taynna Ferraz de Barros Correia
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO - PORTABILIDADE - DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA - ATO LÍCITO - LIMITAÇÃO DE 30% QUE NÃO ATINGE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022).

Embargos
(Id. 162754195): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso por ausência de fundamentação quanto à aplicação ou não do princípio da dignidade da pessoa humana, que alega possuir substrato no art. 833, IV do CPC, que trata acerca da impenhorabilidade sobre remunerações e proventos.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 166193671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1022006-43.2021.8.11.0041

Embargante
:
Taynna Ferraz de Barros Correia

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Taynna Ferraz de Barros Correia
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a possibilidade de realização de descontos na conta da autora. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo os Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, tema 1085, firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (...)

No caso, em que pese a autora apelante alegar que não autorizou que o banco faça os débitos, não é o que ocorre, porquanto a autorização está expressa e explicitamente consignada em cada um dos extratos dos empréstimos por ela realizados. (...)”.

Salienta-se, ainda, que não é caso de aplicação do mencionado dispositivo legal, porquanto o art. 833, IV do CPC se refere à penhora de salários em ação de execução por quantia certa e o presente processo trata de descontos em conta corrente referentes a empréstimo bancário.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023